Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS-COMUNICAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA) OU ATIVIDADES SUPLEMENTARES (ATIVIDADES-MEIO) E CONEXAS AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESTÃO SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO PELO ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3o DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para desconstituir o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração n.o 4.337/2011, e condenou o Distrito Federal ao pagamento das despesas processuais, honorários periciais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §2o e 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal na análise se há, ou não, hipótese de incidência do ICMS-Comunicação sobre as atividades exercidas pela empresa Apelada nos contratos 640/2005 e 0236/2009 firmados com a Caixa Econômica Federal e 02/2005 firmada com a UNIÃO (assistida pelo MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O serviço de comunicação é prestado mediante a colocação à disposição do emissor e receptor dos meios e modos para a transmissão das informações. Os serviços são o objeto de uma prestação que integra uma obrigação jurídica de fazer, de modo que o que é tributado pelo ICMS é a prestação do serviço.
4. A lei expressa normativamente essa realidade da comunicação nos verbos “gerar”, “emitir”, “receber”, “transmitir”, “retransmitir”, “repetir” e “amplificar”. Assim, o fato imponível ocorrerá sempre que alguém preste o serviço de comunicação ao tomador. Esse serviço tributável poderá consistir em: (i) gerar ou emitir a informação, originariamente como fonte; (ii) receber ou transmitir a mensagem; (iii) retransmitir, repetir ou amplificar uma informação recebida, transmitindo-a a terceiros receptores repetidamente ou de modo expandido (amplificado).
5. No caso dos autos, “...os serviços prestados no âmbito dos referidos contratos não se limitam apenas a telecomunicações tradicionais, mas também englobam Serviços de Valor Adicionado (SVAs), incluindo o provimento de acesso à internet. Tendo em vista as definições e características técnicas estabelecidas pelo setor de telecomunicações, esses SVAs não são classificados como serviços de telecomunicações propriamente ditos. Consequentemente, esses serviços, em sua natureza técnica e contratual, não estão sujeitos à tributação específica do ICMS relacionada a serviços de telecomunicações, mas sim a outras formas de tributação, como o ISS, conforme a legislação vigente.”.
6. Considerando o valor da causa em R$ 167.522.684,23 (cento e sessenta e sete milhões, quinhentos e vinte dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte três centavos), o que supera 100.000 (cem mil) salários-mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre as bases mínimas escalonadas monetariamente no §3o, incisos de I a V, do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas.
Tese de julgamento: " 1. Tendo em vista as definições e características técnicas estabelecidas pelo setor de telecomunicações, os Serviços de Valor Adicionado (SVAs) não são classificados como serviços de telecomunicações propriamente ditos. Consequentemente, esses serviços, em sua natureza técnica e contratual, não estão sujeitos à tributação específica do ICMS relacionada a serviços de telecomunicações, mas sim a outras formas de tributação, como o ISS, conforme a legislação vigente;” “2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, e os percentuais estabelecidos no §3o do mesmo artigo”.
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 155, II, da CF/88; art. 2o, inciso III, art. 4o, art. 12, inciso VII, art. 13, inciso III, da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir); arts. 60 e 61 da Lei 9.472/97; CPC, art. 85, §§2o ao 6o.
Jurisprudência relevante citada: (STF, RE no 572.020, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em 06.02.2014, Acórdão Eletrônico DJe-199, divulgado em 10.10.2014, publicado em 13.10.2014), (REsp n. 1.176.753/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 19/12/2012.), (REsp 1684907/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017), (EDcl no AgInt no REsp n. 1.885.238/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.).